Tribunal: TJBA
Processo: 8041431-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041431-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR FAUSTINO FERREIRA DE LIMA, LUIS EDUARDO ASTEC SOUSA

AGRAVADO: VULCANO EXPORT MINERACAO PINDOBACU LTDA

Advogado(s)
:
RITA CARNEIRO PARENTE LINHARES

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL PAR EXPLORAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARALELA. LEGITIMIDADE DO CREDOR EM DISCUSSÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO. INCABÍVEL NO MOMENTO. RISCO DE ESVAZIAMENTO DA CONSIGNAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO APARENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de consignação em pagamento referente a contrato de arrendamento de área rural para exploração de rochas ornamentais.

II. Questão em discussão:
Se é possível o levantamento dos valores consignados em juízo enquanto tramita a ação de reintegração de posse, com a fins a definir qual o legítimo possuidor da área explorada, e consequentemente o credor.

III. Razões de decidir:
Contrato firmado em 2019, quando ainda não existia litígio sobre o bem, e aditivado em 2022, após o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

A época da indisponibilidade dos valores consignados a decisão agravada se mostrou acertada, visto que ainda não havia nos processos envolvidos dilação probatória mínima que conferisse segurança quanto ao legítimo credor.

Assim, tendo em vista que a ação de reintegração de posse se encontra em fase recursal, restando ainda pendente de julgamento da apelação lá interposta, mesmo que haja indícios robustos de que a aqui Agravante é a possuidora do local, e como tal, tendo firmado contrato de arredamento com o Agravado, figuraria como legítima credora deste, a possibilidade de reversão daquela decisão pode acarretar desdobramentos onerosos e desnecessários às partes envolvidas, mesmo sabendo-se da possibilidade de ação de regresso, se liberados os valores consignados nos autos de origem, que ultrapassam a monta de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Com efeito, liberar valores neste estágio processual pode até acarretar o esvaziamento da finalidade da ação de consignação, que objetiva assegurar o correto pagamento a quem seja o legítimo credor, que no caso concreto, será revelado com o trânsito em julgado da possessória.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Não há evidências nestes autos instrumentais e nos processos envolvidos, por ora, capazes de sustentar a plausibilidade das alegações recursais quanto a urgência da demanda, a ponto de justificar a reforma dos termos da determinação na origem, visto que ao final, sendo-lhe devido, o valor resta resguardado em juízo, razão porque mantenho a indisponibilidade dos valores consignados na origem, diante do aparente acerto da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041431-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante AMANDA DA SILVA SANTOS e como Agravado VULCANO EXPORT MINERACAO PINDOBACU LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça